Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DISTRITO FEDERAL, em desfavor de PAULO BARBOSA DOS SANTOS, em que busca o exequente a satisfação de crédito relativo aos honorários de sucumbência a que o executado restou condenado ao pagamento (ID 10425559). A exigibilidade dos honorários foi suspensa por cinco anos, em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao autor. Em sede recursal, foi reformada a sentença, conforme o acórdão de ID 10425569. Contudo, opostos embargos infringentes contra o acórdão da apelação, foram eles acolhidos, restabelecendo a sentença, transitando em julgado em 19/11/2020 (ID 20742287). Em 24/03/2021, o DISTRITO FEDERAL apresentou o cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, foi feita consulta ao BACENJUD, que restou infrutífera (ID 27774824), sendo posteriormente penhorado veículo pertencente ao executado (VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 – ID 30905969). Expedido mandado de avaliação do veículo penhorado, foi informado pelo Oficial de Justiça que o executado havia falecido (ID 33206964). O advogado do executado apresentou, então, a certidão de óbito (ID 33251275), noticiando que o executado havia falecido em 18/09/2020, antes mesmo da apresentação do cumprimento de sentença pelo exequente (24/03/2021). Peticionou alegando que o executado não pode ser cobrado pelos honorários executados, considerando a concessão da gratuidade de justiça na origem, que gerou a suspensão da exigibilidade dos honorários, por cinco anos. Requereu, ainda, que: a) seja desconstituída a penhora do veículo, em razão da gratuidade de justiça concedida; b) seja restabelecido o prazo para pagamento voluntário, vencido o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da sentença e; c) seja concedido prazo para habilitação de sucessores, e prazo para pagamento espontâneo do débito (ID 33251273). Intimado para se manifestar, o exequente sustentou que, considerando a existência de bens a inventariar, inclusive o veículo penhorado, não seria cabível o benefício da justiça gratuita, não se opondo, porém, ao pedido de habilitação dos herdeiros e à reabertura do prazo para pagamento espontâneo. A decisão ID 33775529 determinou a suspensão do processo e a intimação do patrono do falecido executado para informar ao espólio ou herdeiros sobre a necessidade de sucessão processual e promover a respectiva habilitação no feito no prazo de 15 dias. O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão ID 34635209. Nos termos do artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, falecendo o réu, o autor deverá ser intimado para promover a citação do espólio, sucessor ou, se for caso, o herdeiro. Assim, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 30 dias, promova a citação do espólio do executado, de quem for o sucessor ou, se for o caso dos herdeiros, conforme disposto no artigo 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do cumprimento do sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator